Tribunal: TJMT
Processo: 1041302-69.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041302-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL - CPF: 206.995.061-15 (RECORRIDO), DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1041302-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1041302-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorrida:
Beatriz Fátima Figueiredo Rabel

EMENTA

RE
CURSO
INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PLANO DE SAÚDE - RECUSA NA REALIZAÇÃO DE EXAME PRESCRITO PELO MÉDICO DO PACIENTE
- ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) – NEGATIVA INDEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
plano de saúde
pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente.

Assim, não cabe ao
plano de saúde
a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, mormente se outros tratamentos não obtiveram resposta terapêutica eficiente. As resoluções da Agencia Nacional de Saúde (ANS) estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1041302-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1041302-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorrida:
Beatriz Fátima Figueiredo Rabel

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
4°Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
246259689)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando
a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e na quantia de R$ 3.602,61 (três mil seiscentos e dois reais e sessenta e um centavos) a título de danos materiais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 246259691
)
:
requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. Defende, em síntese,
a legalidade da negativa do tratamento em questão, diante da ausência de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS.

Contrarrazões
(Id. 246259696
)
:
pugna pela improcedência do recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1041302-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1041302-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Recorrida:
Beatriz Fátima Figueiredo Rabel

VOTO

Eminente Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrente
ao pagamento de danos materiais e morais em favor da recorrida
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora desde 2022, realiza tratamento oncológico em São Paulo/MT, pois foi diagnosticada com neoplasia maligna do pâncreas e do cólon, necessitando de acompanhamento periódico.

Aduz que todos os exames, até 2023, foram autorizados pelo plano, porém, em 22/04/2024, os exames de mamografia digital bilateral e ressonância magnética do abdômen superior e pelve foram negados, ao argumento de que os exames não constam do rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, razão pela qual o pedido foi negado.

Contudo, não havendo exclusão expressa e direta pelo contrato, a recusa da prestadora de serviço em custear o tratamento torna-se abusiva e arbitrária, constituindo afronta direta ao artigo 6°, inc. III juntamente com artigo 46 e artigo 54, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE - RECUSA NA REALIZAÇÃO DE EXAME PRESCRITO PELO MÉDICO DO PACIENTE - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, mormente se outros tratamentos não obtiveram resposta terapêutica eficiente. As resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente.(N.U 1025422-29.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Portanto conclui-se que o fato da mamografia digital bilateral e da ressonância magnética abdômen superior e pelve
n
ão constarem do rol da ANS não impossibilita a sua cobertura pelo plano de saúde, principalmente se considerando o estado de saúde da beneficiária recorrida.

Assim, primando pelo comando legal supramencionado, reconheço que a recorrente não se desincumbiu de seu dever. Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024